Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720956-44.2021.8.07.0016 RECORRENTE: GESSICA SILVA DA CAMARA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: E M E N T A JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DO VALOR DO TRATAMENTO PLEITEADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. OXIGENOTERAPIA. CÂMARA HIPERBÁRICA. SUS. TRATAMENTO NÃO PADRONIZADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a realizar as sessões de oxigenoterapia hiperbárica de que a parte autora necessita, conforme prescrição médica, em hospital da rede pública ou, em caso de impossibilidade, que promova o custeio em estabelecimento privado. Preliminarmente, impugna o valor da causa. No mérito, requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que o tratamento não é aprovado pelo SUS e não há comprovação de sua eficácia para a situação de saúde da parte recorrida. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 28314610). III. No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 3 o TJDFT fixou a seguinte tese: "(?) c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência." (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534). Todavia, ainda que se trate de pedido cominatório, não há que se atribuir à causa valor irrisório, como pretende a parte recorrente. No caso, o valor da causa foi corretamente atribuído, com base em orçamento do tratamento pleiteado, encontrando-se, portanto, em consonância com o disposto no artigo 291 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado (artigo 196 da Constituição Federal). V. Consta dos autos que a parte recorrida é portadora da doença de crohn na forma grave, há nove 9 anos, tendo sido submetida a tratamento cirúrgico e em uso de antibioticoterapia, que não resultaram no controle satisfatório da doença, apresentando feridas refratárias, para as quais é recomendado o tratamento por meio de oxigenoterapia hiperbárica (ID 28314282 - Págs. 3-4). Ressalta-se que há parecer do NATJUS favorável ao tratamento pleiteado (ID 28314306 - Pág. 7) e a própria Secretaria de Saúde do DF reconhece que "há indicação para o CID apresentado pela parte autora" (ID 28314584 - Pág. 1). Ainda, cumpre registrar que não se trata de tratamento experimental, encontrando-se no rol de procedimentos obrigatórios estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os planos de saúde privados (Resolução Normativa 465/2021). Assim, o fato de o tratamento não estar incorporado ao SUS não deve ser impedimento para que o poder público o ofereça em caso de justificada necessidade, como demonstrado nos autos. Nesse sentido, em relação ao tratamento de oxigenoterapia, cita-se precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1117867, 07412453720178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2018, publicado no PJe: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1250985, 07051304620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1210846, 07315161620198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no PJe: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1324695, 07014172920208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. Destarte, comprovada a necessidade do procedimento, por meio de laudo emitido por profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite o agravamento do estado de saúde da parte recorrida. VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1382572, 07209564420218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 11/11/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO FRENTE AO DISTRITO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela Defensoria por serem tempestivos. Sem embargo, impõe-se sua rejeição, tendo em vista que não estão configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto ao entendimento de que não são cabíveis honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública, quando atua frente ao Ente Distrital. Pretende assim, a revisão do julgado pelo Colegiado. A despeito da argumentação da embargante, não houve a superação da Súmula 421 do STJ, tampouco decisão com caráter vinculante do STF, cabendo frisar que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. 3. Não há falar em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não havendo possibilidade de revisão do julgado pela via dos embargos de declaração. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1396062, 07209564420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no PJe: 10/2/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Verifica-se que a recorrente requer o provimento do recurso extraordinário para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública em face da sucumbência do Distrito Federal. Nessa esteira, embora no julgamento do RE n. 592730RG/RS, paradigma correspondente ao tema n. 134, o Supremo Tribunal Federal tenha entendido pela ausência de repercussão geral nos casos em que se discutem os direitos a honorários advocatícios quando a Defensoria Pública Estadual representa vencedor em demanda ajuizada contra o Estado ao qual é vinculada, a matéria está sendo rediscutida no âmbito do RE n. 1.140.005, relatoria do i. Ministro Luís Roberto Barroso, que reconheceu a repercussão geral da matéria, entendimento sufragado pela maioria do Plenário Virtual, vencido o e. Ministro Edson Fachin. Confira-se: Trata-se de processo em que se discute a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários advocatícios, quando representa litigante vencedor em demanda ajuizada contra ente público, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.140.005-RG, julgado sob minha relatoria, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia ora discutida. O tema ficou assim ementado (Tema 1.002): “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida”. Diante do exposto, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino o retorno dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. (RE 964.906. Relator: Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO. J. 23.08.2018) Com efeito, ao caso dos autos merece ser aplicada a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n. 1.002). Diante do exposto, determino à Subsecretaria de Recursos Constitucionais – SUREC que seja o presente recurso SOBRESTADO, mantendo-se a suspensão do feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, que está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo STF. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF